Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há contradição no julgado capaz de afastar a ocorrência de preclusão temporal da impugnação que pretende deduzir valores do montante exequendo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.